Tribunal: TJMT
Processo: 1008662-44.2019.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008662-44.2019.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FELIPE BRESCOVIT BERTICELLI - CPF: 079.672.999-90 (AGRAVANTE), JOAO PAULO FANHANI ALVES - CPF: 036.863.771-95 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), EDIMAR JOSE VENDRUSCOLO - CPF: 718.309.959-87 (AGRAVANTE), SORAIA REGINA BRESCOVIT VENDRUSCOLO - CPF: 805.065.189-49 (AGRAVANTE), LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP - CNPJ: 06.116.723/0003-07 (AGRAVADO), FABIANO MAGALHAES FERRARI - CPF: 895.526.951-04 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), SORAIA REGINA BRESCOVIT VENDRUSCOLO - CPF: 805.065.189-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA, BEM COMO DETERMINOU O RECOLHIMENTO DE PREPARO – INSURGENTE QUE REITERA A SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA JÁ APRECIADA, INCLUSIVE EM SEDE DE ACLARATÓRIOS – CASO CONCRETO EM QUE A DOCUMENTAÇÃO TRAZIDA AOS AUTOS NÃO CORROBORA A AUSÊNCIA DE CAPACIDADE ECONÔMICA – CIRCUNSTÂNCIAS QUE AUTORIZAM O INDEFERIMENTO DA BENESSE – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA –
DECISUM
MANTIDO –
RECURSO DESPROVIDO.

É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que
“Tratando-se de pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.”
(AgInt no AREsp n. 1.722.201/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08-03-2021).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No
1008662-44.2019.8.11.0015

AGRAVANTES:

FELIPE BRESCOVIT BERTICELLI E OUTRO

AGRAVADO:

LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
FELIPE BRESCOVIT BERTICELLI
e
EDIMAR JOSE VENDRUSCOLO
contra decisão monocrática desta relatora (Id 93977003), que indeferiu os benefícios da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, os recorrentes reiteram as teses firmadas no sentido de que fazem
jus
ao benefício da gratuidade da justiça, afirmando
que

“
acostaram aos autos Extratos Bancários que demonstram a ausência de movimentações financeiras expressivas, outrossim, subsistem as Declarações de Imposto de Renda dos Agravantes, quais evidenciam a inexistência de bens em seu nome”
(sic).

Informam que opuseram embargos de declaração, de modo a possibilitar a modificação do julgado, “
eis que os Agravantes juntaram toda a documentação necessária para comprovar que fazem jus ao benefício perquirido
” (sic), no entanto, o recurso foi rejeitado “
sob o fundamento de que inexiste erro a ser sanado e que a pretensão dos Agravantes é de rediscutir a matéria
” (sic).

Destacam que “
as empresas constituídas pelos Agravantes (quais sejam Vecelli Comercial Agrícola e Vendruscolo & Berticelli) sucumbiram à falência em decorrência das dívidas contraídas pelas atividades econômicas”
(sic), sendo que encontram em grave dificuldade econômica devido, principalmente, às dívidas que foram contraídas em suas atividades econômicas.

Ressaltam que em outras comarcas já foram deferidas a assistência judiciária ao primeiro agravante.

Com essas considerações, requerem seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida,
a fim de
que seja deferida a assistência judiciária gratuita pretendida (Id 100834473).

As contrarrazões não foram ofertadas, consoante certificado nos autos (Id 104649997).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu exame.

O agravo interno encontra previsão no art. 1.021 do CPC, o qual estabelece que
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”
.

Consoante relatado, pretendem os agravantes a reforma da decisão agravada que negou a pretendida gratuidade da assistência judiciária, ao fundamento de que
“comprovaram sua atual situação econômica, de modo a justificar a concessão do benefício pleiteado, eis que acostaram aos autos Extratos Bancários que demonstram a ausência de movimentações financeiras expressivas, outrossim, subsistem as Declarações de Imposto de Renda dos Agravantes, quais evidenciam a inexistência de bens em seu nome”
(sic).

Pois bem. Inicialmente, releva assinalar que o art. 5o, inciso LXXIV, da CF/88 estabelece que
“o Estado prestará
assistência judiciária
integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos”
(negritei).

De igual modo, a Lei no. 1.060/50 e o CPC viabilizam o acesso à Justiça para aqueles que não dispõem de recursos financeiros suficientes para litigar em juízo.

Todavia, a presunção relativa de hipossuficiência daquele que postula a benesse (CPC, art. 99, §3o) não obsta a faculdade do magistrado de avaliar se a parte litigante é digna do auxílio estatal para estar em juízo (CPC, art. 99, §2o).

Verifica-se, então, que a alegação de insuficiência de recursos pode ser rejeitada pelo magistrado, quando as circunstâncias do caso tornarem duvidoso o alegado pela parte.

Isso porque, conforme pontifica o próprio art. 1o do CPC, todas as normas, inclusive aquelas relativas à gratuidade da justiça devem ser interpretadas conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidas na CF/88 (processo de filtragem constitucional), que em seu artigo 5o, inciso LXXIV, como já adiantado, exige a demonstração da hipossuficiência.

Acerca da matéria, pontifica a jurisprudência do STJ, cujos fundamentos determinantes se adequam ao caso,
verbis
:

“(...) Ainda que a lei assegure a presunção de veracidade à declaração de pobreza, tal presunção é relativa, e o pedido deve vir acompanhado de mínima documentação ou fundamentação acerca da hipossuficiência financeira para que possa ser analisada e deferida (...).”
(STJ. 2a Turma. AgInt no AREsp 845404 / SP. Rel. Min. Mauro Campbell Marques. DJe 12/05/2016)

No presente caso, verifico que os agravantes não demonstraram a necessidade de litigarem sob o pálio da gratuidade judiciária, não observando, assim, o disposto no art. 5o, inciso LXXIV, da CF/88.

É que, conforme restou fundamentadamente consignado na decisão agravada, na hipótese sob apreciação, a hipossuficiência alegada não encontra respaldo nos autos, já que, ainda que anexada aos autos extrato bancário de saldo negativo, é possível aferir a existência de movimentação financeira nas respetivas contas que não coaduna com a alegação escassez de recursos, de modo que não há como dispensar o recolhimento do preparo recursal.

Logo, os fundamentos dos recorrentes não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, porquanto não demonstram a impropriedade da decisão, tampouco apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

A propósito, nesse mesmo sentido é a orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça:

“AGRAVO INTERNO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – BENEFÍCIO INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.”
(N.U 0001666-62.2015.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

“AGRAVO INTERNO
–
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA – ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA SUA CONCESSÃO
– RECURSO DESPROVIDO. O Relator indeferirá o pedido, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça. A assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, apenas quando comprovada a hipossuficiência, o que não se verifica na hipótese.”
(N.U 0052164-32.2018.8.11.0000, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 26/09/2018)

Por derradeiro, em relação à pretendida prevalência da situação de miserabilidade firmada em declaração, ressalta-se que, segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“tratando-se de pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente”
(AgInt no AREsp n. 1.722.201/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08-03-2021).

Nesse cenário, deve ser mantido incólume o pronunciamento judicial que rejeitou o pedido de gratuidade da justiça.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022